Tribunal: TJES
Processo: 5000153-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Coligadas
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000153-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA

AGRAVADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA DE APENAS UMA DAS PARTES. REPRESENTAção POR UM MESMO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DOBRA LEGAL DO ARTIGO 229 DO CPC. DESCABIMENTO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR EXCLUSIVO. CABIMENTO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prazo só será contado em dobro, nos termos do art. 229 do Código de Processo Civil de 2015, nos casos em que a decisão recorrida cause gravame a litisconsortes com procuradores distintos, não tendo aplicabilidade quando o interesse recursal é apenas daqueles que se encontram representados pelos mesmos causídicos.

II-
Levando-se em consideração que a demanda originária, destinada a evitar a dilapidação do patrimônio societário pelo então sócio minoritário, estava tramitando exatamente na 9ª Vara Cível de Vitória, não há razões consistentes para afastar a competência do referido juízo para apreciar a cautelar incidental ajuizada a seguir.

III-
Não constitui objeto da ação em comento o direito à sucessão da participação societária, de titularidade dos herdeiros, que se dá, naturalmente, no bojo de ação de inventário e partilha, sobretudo quando as questões discutidas na demanda originária possuem silhueta predominantemente societária.

IV-
Em se tratando de estado de coisas que antecedera o falecimento do patriarca, com questões fático-jurídicas de alta indagação dependentes de outras provas, não parece haver óbice algum à sua discussão em juízo diverso daquele do inventário, sobretudo à luz do art. 612 do CPC/2015.

V-
Com relação à alegação de que o administrador nomeado não possuiria a idoneidade necessária para a administração da sociedade empresária, embora a biografia deste apresente alguns percalços, estes não parecem ostentar gravidade suficiente para colocar em xeque sua confiabilidade como administrador e gestor, cenário que efetivamente interessa na situação em apreço.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar de intempestividade recursal e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000153-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA e outros (2)
AGRAVADO: DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA e outros (18)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000153-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA

AGRAVADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO MARCOS HORÁCIO MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado por
DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA
, haja vista estarem inconformados com o ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, o qual, nos autos da
“ação ordinária”

nº 0037657-12.2017.8.08.0024, designara o Agravado
DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA
como administrador exclusivo da sociedade empresária Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como determinara medidas destinadas
à obtenção de informações financeiras da viúva Nayr Muller Silva, referentes às contas e aplicações por ela mantidas no Banco Safra S.A.

No bojo de seu petitório recursal, os Recorrentes sustentam a reforma da decisão supracitada, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
a 9ª Vara Cível de Vitória seria incompetente para analisar o pedido cautelar incidental, pois este não possui nenhuma correlação com a demanda principal ajuizada;
(ii)
a decisão agravada seria ultra/extra petita, pois não cabe ao Órgão “a quo” decidir sobre 100% (cem por cento) da administração da Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
(iii)
e, finalmente, não estariam configurados os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória.

Por meio do despacho identificado como ID nº 992441, os Agravantes foram intimados, nos termos do art. 10 do CPC/2015, para se manifestarem sobre a possível intempestividade do recurso em apreço, o que foi feito por meio do arrazoado constante do ID nº 1004847.

Em decisão proferida em março de 2021, fora indeferido o efeito suspensivo postulado (ID nº 1026806).

Em sua contraminuta (ID nº 1129645), o Agravado postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 3 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000153-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA

AGRAVADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

No bojo da sua contraminuta (ID 1129645), o Agravado defende a intempestividade do petitório recursal, ao argumento de que não seria aplicável ao caso caso a dobra prevista no art. 229 do CPC/2015.

Pois bem. De um exame detido do petitório recursal, verifica-se que embora os Agravantes tenham sido intimados da decisão atacada em
24/11/2020
(terça-feira), somente interpuseram seu recurso em
20/01/2021
– isto é, após o 15º (décimo quinto) dia útil, verificado na data de
17/12/2020
–, ao argumento de que lhes seria aplicável a dobra legal prevista no art. 229 do CPC/2015, cuja redação enuncia:

“Art. 229.

Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos
, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.” [Não existem grifos no original]

A despeito da combatividade dos Agravantes, não se aplica a dobra legal do art. 229 do CPC na situação em apreço, tendo em vista que os Agravantes – únicos sucumbentes à luz da decisão impugnada,
no seu capítulo concernente à obtenção de informações financeiras da viúva Nayr Muller Silva
– são representados por 1 (um) único escritório de advocacia, merecendo realce o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ART. 191 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS LITISCONSORTES REPRESENTADOS POR PROCURADORES DISTINTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 641/STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
o prazo só será contado em dobro, nos termos do art. 191 do Código de Processo Civil de 1973, nos casos em que a decisão recorrida cause gravame a litisconsortes com procuradores distintos, não tendo aplicabilidade quando o interesse recursal é apenas daqueles que se encontram representados pelos mesmos causídicos. Precedentes. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula 641 do eg. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido". 3. Em que pese a presença de outros réus na lide principal, somente os recorrentes, que são representados pelos mesmos procuradores, tinham interesse em recorrer do acórdão que deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado, não se aplicando, no caso, o benefício do prazo em dobro.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 706.872/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019).

Embora os Recorrentes sustentem a aplicabilidade da dobra legal em virtude da dificuldade de acesso aos autos físicos, além de não terem comprovado tal óbice, é preciso salientar que a decisão ora impugnada fora disponibilizada de forma integral no andamento processual veiculado na rede mundial de computadores, a revelar, portanto, a possível fragilidade jurídica do argumento empregado.

Com relação à amplitude da intempestividade recursal, é preciso deixar claro que ela não diz respeito a todos os fundamentos do recurso, porque, no ato decisório ora impugnado, o Órgão “a quo” decidira, em suma:
(i)
nomear o Agravado Denerval para administrar isoladamente a Cristal Empreendimentos Imobiários LTDA. em continuidade ao mandato que já vem exercendo;
(ii)
determinar ao Sr. Gerente do Banco Safra, agência 04900, que envie ao juízo originário os extratos bancários das aplicações, plano de previdência, poupança, saldo na conta e toda a movimentação dos últimos 03 (três) anos e até a presente data da conta corrente nº 015500-6 ou de quaisquer outras contas da Sra. Nayr Muller Silva; e
(iii)
realizar consulta junto ao BACENJUD de saldo na conta da Sra. Nayr Muller Silva.

Com efeito, no tocante aos itens
“ii”
e
“iii”
– concernentes à obtenção de informações financeiras da viúva Nayr Muller Silva –, salta aos olhos a intempestividade do presente recurso, porque eventual sucumbência diria respeito tão-somente a ela, motivo pelo qual não se aplica a dobra legal do art. 229 do CPC.

Aliás, em se tratando de determinações que dizem respeito apenas à Sra. Nayr Muller da Silva – haja vista estarem ligadas ao seu sigilo bancário –, somente ela, obviamente, teria legitimidade recursal.

No tocante ao capítulo decisório relativo à designação do Agravado
DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA
como administrador exclusivo da sociedade empresária Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda., é imperioso registrar que tal ponto já fora impugnado por outras partes em recurso diverso (AI nº
5000546-39.2021.8.08.0000
), circunstância demonstrativa da incidência do art. 229 do CPC, porque, ao menos em tese, os Recorrentes não foram os únicos prejudicados pelo referido comando judicial.

Ante o exposto,
acolho parcialmente a presente preliminar de intempestividade recursal para não admitir o recurso no tocante à
obtenção de informações financeiras da viúva Nayr Muller Silva.

É com voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA
, haja vista estarem inconformados com o ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, o qual, nos autos da
“ação ordinária”

nº 0037657-12.2017.8.08.0024, designara o Agravado
DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA
como administrador exclusivo da sociedade empresária Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.

No bojo de seu petitório recursal, os Recorrentes sustentam a reforma da decisão supracitada, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
a 9ª Vara Cível de Vitória seria incompetente para analisar o pedido cautelar incidental, pois este não possui nenhuma correlação com a demanda principal ajuizada;
(ii)
a decisão agravada seria ultra/extra petita, pois não cabe ao Órgão “a quo” decidir sobre 100% (cem por cento) da administração da Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.;
(iii)
e, finalmente, não estariam configurados os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória.

Assim, diante da presença dos requisitos de admissibilidade recursal no tocante ao capítulo decisório supracitado – referente à designação do Agravado
Denerval Luiz Vaz da Silva

como administrador exclusivo da sociedade empresária Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. – impõe-se o exame do mérito deste Agravo de Instrumento.

Compulsando-se os autos, verifica-se que Denerval Luiz Vaz da Silva, ora Agravado, ajuizara
“ação ordinária”
em face de 19 (dezenove) pessoas – físicas e jurídicas –, ao argumento de que com o adoecimento do patriarca João Vaz da Silva – sócio majoritário da Cristal Empreendimentos Ltda., com 75% (setenta e cinco por cento) do capital social –, seu irmão Douglas Vaz, sócio minoritário – detentor de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas – estaria esvaziando o patrimônio da sociedade e também o dilapidando, inclusive pagando contas particulares com recursos do caixa empresarial.

Depois de densa argumentação destinada a demonstrar que a legítima dos herdeiros necessários estaria em risco – sobretudo diante da confusão patrimonial instaurada –, o Agravado alinhara, na sua exordial, requerimento de tutela provisória, com algumas pretensões liminares de caráter nitidamente cautelar, isto é, destinadas a assegurar tanto as provas para futura perícia quanto o patrimônio das sociedades empresárias envolvidas.

Diante desse cenário, fora proferida, num primeiro momento, decisão na qual o Juízo
a quo
determinara, em suma, as seguintes medidas:
a)
disponibilização, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, dos documentos contábeis e mercantis necessários à realização de auditoria contábil;
b)
apresentação dos livros Diário e Razão, balanços patrimoniais e de resultados econômicos e os documentos empregados para a escrituração, incluindo recibos, notas fiscais, contratos e documentação bancária;
c)
cessação dos atos causadores de danos, como a utilização de contas e recursos financeiros da Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. para pagamento de empréstimos e contas pessoais, particulares ou familiares dos sócios;
d)
apresentação de relatórios detalhados pelos réus Karl Douglas Vaz e Douglas Vaz, referentes aos veículos recebidos, alienados e em estoque; e
e)
suspensão dos efeitos das procurações outorgadas por João Vaz a Douglas Vaz e Karl Douglas Vaz.

Após a interposição de vários aclaratórios, o Juízo
a quo
assegurara os documentos necessários à realização da perícia e ainda chancelara o envio da referida documentação ao Sr. Perito.

Ocorre que, em agosto de 2020, o sócio minoritário Douglas Vaz – detentor de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas – exercera seu direito potestativo de retirada (ou recesso), motivo pelo qual o Órgão “a quo”, ao ser provocado para tal, nomeara o Agravado Denerval para administrar, de forma isolada, a sociedade empresária Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob o fundamento de que o outro administrador – no caso, o Sr. Douglas, acima mencionado – teria manifestado sua intenção de retirar-se da sociedade no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 10.08.2020, bem como que os demais herdeiros, no caso, os Srs. Delcimar e Durval Vaz, não ostentariam condições de administrar a sociedade.

Inconformados com a nomeação de Denerval como administrador exclusivo da Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda., os Agravantes se valem do presente recurso com a intenção de reformar a decisão supracitada, alegando, em primeiro plano, a incompetência da 9ª Vara Cível de Vitória para analisar o pedido cautelar incidental, sobretudo porque este não possuiria nenhuma correlação com a demanda principal ajuizada.

De um exame detido da exordial, observa-se que seu item “3” fizera menção a supostas irregularidades praticadas pelo seu administrador anterior (Sr. Douglas Vaz), que são as seguintes:
(i)
auto-pagamento de dividendos em valor superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, segundo cotas do capital;
(ii)
mistura das suas contas pessoais com as contas da sociedade Cristal Empreendimentos;
(iii)

excessiva apropriação de lotes, a título de dividendos, no Loteamento Monte Verde, situado em Serra/ES;
(iv)
confusão patrimonial e empresarial entre a Vaz Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Cristal Empreendimentos Imobiliários;
(v)
excesso de poderes, com falta de prestação de contas;
(vi)
excesso de empréstimos bancários e outros tomados, afetando a Cristal Empreendimentos ou o Sr. João Vaz;
(vi)
falta de prestação de contas das vendas e alienações de carros e imóveis feitas pelos réus etc;

Não bastasse o cenário supracitado, o Órgão “a quo” recebera a notícia de que o Sr. Douglas Vaz exercera seu direito de recesso (ou de retirada), motivo pelo qual a sociedade corria o risco de ficar “acéfala”, isto é, destituída do seu administrador – órgão de “presentação” (segundo a Teoria do Órgão) ou de “representação” (conforme a Teoria da Representação).

Pelo menos à primeira vista, havia razões para entrever uma natureza cautelar na designação do Agravado como administrador exclusivo da Cristal Empreendimentos, ou seja, tratava-se de medida destinada a resguardar ou assegurar o resultado útil postulado na peça vestibular, o qual, salvo melhor juízo, gira em torno da preservação do patrimônio societário, evitando sua dilapidação.

Com relação à suposta incompetência da 9ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a medida cautelar incidental, não é possível vislumbrá-la, até porque, segundo o art. 299 do CPC,
“a tutela provisória será requerida ao juízo da causa [...]”
.

Destarte, levando-se em consideração que a demanda originária, destinada a evitar a dilapidação do patrimônio societário pelo então sócio minoritário, estava tramitando exatamente na 9ª Vara Cível de Vitória, não há razões consistentes para afastar a competência do referido juízo para apreciar a cautelar incidental acima referida.

Ademais, não constitui objeto da ação em comento o direito à sucessão da participação societária, de titularidade dos herdeiros, que se dá, naturalmente, no bojo de ação de inventário e partilha, sobretudo quando as questões discutidas na demanda originária possuem silhueta predominantemente societária.

Aliás, em se tratando de estado de coisas que antecedera o falecimento do patriarca João Vaz da Silva, com questões fático-jurídicas de alta indagação dependentes de outras provas, não parece haver óbice algum à sua discussão em juízo diverso daquele do inventário, sobretudo à luz do art. 612 do CPC/2015, assim grafado:

“
Art. 612.
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
” [Não existem grifos no original]

Defendem os Recorrentes, a seguir, que a decisão agravada seria
ultra/extra petita
, pois não caberia ao Órgão “a quo” decidir sobre 100% (cem por cento) da administração da Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Também neste particular, não é possível visualizar a consistência da alegação dos Agravantes.

Isso porque, às fls. 2.783/2.788 dos autos originários, fora juntada uma alteração do contrato social da empresa CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sendo nomeados administradores da sociedade os sócios Douglas Luiz Vaz da Silva e Denerval Luiz Vaz da Silva.

A seguir – às fls. 2.794/2.995, para ser mais preciso –,

fora juntada notificação do Sr. Douglas Luiz Vaz da Silva, manifestando sua intenção de retirar-se da sociedade empresarial CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 10/08/2020, situação demonstrativa de que, ao final, o Sr. Denerval permaneceria como único administrador.

Além disso, o mesmo Agravado Denerval apresentara documentos para comprovar que sua gestão da empresa nos últimos anos fora exitosa e louvável, dando margem, inclusive, a aumentos tanto do faturamento quanto dos valores dos lotes.

Restara comprovado, outrossim, que os herdeiros ora Agravantes – isto é, Delcimar Vaz e Durval Vaz – não se encontram em condições de fazer a administração da sociedade empresária Cristal, uma vez que
Delcimar
é:
(a)
devedor da Cristal Empreendimentos na qualidade do coobrigado com sua empresa Vidha Assessoria Imobiliária LTDA-ME;
(b)
fora removido do cargo de inventariante do processo de inventário porque pagara valores ao espólio em favor dos demais herdeiros; e
(c)
é réu em 2 (duas) ações penais por crimes ambientais, em ação civil pública e, finalmente, em execução fiscal.

No caso específico do Agravante
Durval Vaz
, ficara demonstrado que este é:
(a)
devedor do espólio com relação à sua dívida pessoal perante a GV TRANS LTDA;
(b)
fora condenado em ação penal por estelionato;
(c)
figura como réu em ação penal por crime contra a administração pública, crime ambiental e execução fiscal.

Aliás, não passara despercebida por este Relator que, no ID 959473, o nome do Sr. Durval fora lançado com grafia equivocada (qual seja, “Durvla Luiz Vaz da Silva”) com o aparente propósito de obtenção de certidão negativa criminal da primeira instância, a demonstrar que tal documento, no mínimo, está destituído de qualquer eficácia probatória.

Com relação à alegação de que o Sr. Denerval não possuiria a idoneidade necessária para a administração da Cristal Empreendimentos, embora a biografia deste apresente alguns percalços, estes não parecem ostentar gravidade suficiente para colocar em xeque sua confiabilidade como administrador e gestor, cenário que efetivamente interessa na situação em apreço.

Nessa ordem de considerações, quer pelos fatos supracitados, quer pelo exercício do direito de retirada exercido pelo administrador Douglas Vaz, o Sr. Denerval reúne as condições para administrar a Cristal Empreendimentos Imobiliários em continuidade ao mandato que já vem exercendo, até ulterior decisão judicial sobre a questão.

Ante o exposto,
na parte efetivamente conhecida, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000153-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA

AGRAVADO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA DE APENAS UMA DAS PARTES. REPRESENTAção POR UM MESMO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DOBRA LEGAL DO ARTIGO 229 DO CPC. DESCABIMENTO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR EXCLUSIVO. CABIMENTO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
O prazo só será contado em dobro, nos termos do art. 229 do Código de Processo Civil de 2015, nos casos em que a decisão recorrida cause gravame a litisconsortes com procuradores distintos, não tendo aplicabilidade quando o interesse recursal é apenas daqueles que se encontram representados pelos mesmos causídicos.

II-
Levando-se em consideração que a demanda originária, destinada a evitar a dilapidação do patrimônio societário pelo então sócio minoritário, estava tramitando exatamente na 9ª Vara Cível de Vitória, não há razões consistentes para afastar a competência do referido juízo para apreciar a cautelar incidental ajuizada a seguir.

III-
Não constitui objeto da ação em comento o direito à sucessão da participação societária, de titularidade dos herdeiros, que se dá, naturalmente, no bojo de ação de inventário e partilha, sobretudo quando as questões discutidas na demanda originária possuem silhueta predominantemente societária.

IV-
Em se tratando de estado de coisas que antecedera o falecimento do patriarca, com questões fático-jurídicas de alta indagação dependentes de outras provas, não parece haver óbice algum à sua discussão em juízo diverso daquele do inventário, sobretudo à luz do art. 612 do CPC/2015.

V-
Com relação à alegação de que o administrador nomeado não possuiria a idoneidade necessária para a administração da sociedade empresária, embora a biografia deste apresente alguns percalços, estes não parecem ostentar gravidade suficiente para colocar em xeque sua confiabilidade como administrador e gestor, cenário que efetivamente interessa na situação em apreço.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar de intempestividade recursal e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.